Tribunal: STF
Processo: ARE 1253617
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 9):
    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Policial Militar Temporário - Soldado PM admitido no Serviço Auxiliar Temporário (SAV) - Leis Federais nºs 10.029/2000 e nº 11.064/2002 - Pretensão do autor ao reconhecimento de direitos sociais, com pedido de período trabalhado, para todos os fins legais e previdenciários e recebimento de vantagens pecuniárias concedidas aos policiais militares efetivos - Legislação julgada inconstitucional pelo colendo Órgão Especial: ADIN nº 9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo 175.199-0/0-00, Rel. Des. Mathias Coltro) - Servidor que faz jus às verbas remuneratórias constitucionalmente previstas e contagem do tempo de serviço para fins previdenciários. Entendimento firmado no julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça - Argumento de alinhamento da Lei Estadual nº 11.062/2002 à Lei Federal nº 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.173 - Inadmissibilidade - Ausência de contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, porquanto se tratam de pressupostos fáticos e jurídicos diversos - Valores devidos, acrescidos de juros de mora e correção monetária conforme julgado na Repercussão Geral, Tema 810, Re nº 870.947, do colendo STF - SENTENÇA MANTIDA - IMPROVIDO O RECURSO VOLUNTÁRIO.”
    No Apelo Extremo (fl. 1, Vol. 12), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo aponta violação aos artigos 2º; 5º, inciso II; e 37, caput, IX, da CF/1988. Sustenta, em suma, que: (a) a equiparação é impossível, porque o regime dos militares é o estatutário, que define a legislação própria dos militares, dispondo sobre as normas de ingresso, limites de idade, estabilidade, transferência para a inatividade, direitos, deveres e prerrogativas, de acordo com o artigo 42, parágrafo 1º e 142, parágrafo 3º, X, da Constituição Federal (fl. 9, Vol. 12); e (b) não são devidas as verbas pleiteadas na inicial aos Soldados Temporários, pois, como vimos, não são considerados, para os efeitos legais, funcionários públicos, nem tampouco servidores civis (fl. 12, Vol. 12).
    Sem contrarrazões (fl. 1, Vol. 14).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aplicando o óbice previsto na Súmula 280/STF, ressaltando, ainda, ser incabível a interposição do recurso pela alínea b do permissivo consitucional (fl. 1, Vol. 15).
    No Agravo, a parte agravante alega que o Tribunal de origem usurpou a competência desta CORTE, bem como que houve violação direta à Constituição Federal, ressaltando, ainda, a inaplicabilidade do óbice sumular apontado na decisão agravada para negar seguimento ao apelo extremo (fl. 1, Vol. 18).
    Não houve a apresentação de contraminuta ao agravo (fl. 1, Vol. 20).
    É o relatório.
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Trata-se de demanda na qual o autor postula a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias em razão do exercício da função de policial militar temporário. 
    Assim, afasto a aplicação ao caso do Tema 551, da repercussão geral, cuja matéria é diversa da ora posta em debate.
    No caso, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado “1) ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo-terceiro salário, referentes ao período em que o requerente trabalhou como Soldado Temporário, monetariamente atualizados pela tabela prática de atualização dos débitos das Fazendas Públicas desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e acrescidos de juros moratórios nos termos da Lei 12.703/2012 a partir da citação; 2) à averbação do tempo de serviço prestado para fins previdenciários, pelo Regime Geral de Previdência Social, desde que o requerente efetue o pagamento da sua cota-parte da contribuição previdenciária ou autorize a compensação com seus créditos decorrentes do item 1 supra, devendo então o Estado recolher a sua cota-parte” (fl. 2, Vol. 3).
    Ocorre que esta CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.
    […]
    § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”.
    O precedente paradigma ficou assim ementado:
    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe. 25/02/2019)
    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem, ao reconhecer o vínculo empregatício do autor com o Estado de São Paulo, divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido. 
    Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser suportados pela parte autora, observadas as determinações legais em caso de beneficiário da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente